Tribunal: STJ
Processo: 5033084-72.2021.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884596 - SC
(2025/0092258-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: H P DO R
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
AGRAVADO
: J A DO R
ADVOGADOS
: SILVINEI DELLAGIACOMASSA - SC036287
REGIELI TAMARA KRONBAUER - SC51851A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54066075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b600c6d3-b3bb-428d-ab9a-74af5e1d1ac7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b600c6d3-b3bb-428d-ab9a-74af5e1d1ac7

AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884596 - SC (2025/0092258-
3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: H P DO R
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
AGRAVADO
: J A DO R
ADVOGADOS
: SILVINEI DELLAGIACOMASSA - SC036287
REGIELI TAMARA KRONBAUER - SC51851A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA53768067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:24
Código de Controle do Documento: 2e0d8caf-8853-43fe-ae22-5ebe7e45c44c

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 489):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
A parte agravante alega que o Tema n. 339 do STF seria inaplicável ao
caso dos autos, pois o acórdão recorrido deixou de enfrentar provas e argumentos
essenciais à tese apresentada.
Afirma que a decisão agravada também incorreu em negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que se omitiu no enfrentamento dos temas
constitucionais de mérito indicados no recurso extraordinário, notadamente o
impacto da obrigação de cuidado na capacidade de autossustento.
Defende ter alegado, no recurso extraordinário, a violação direta dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar.
Considera haver contradição interna na decisão, por terem sido
chanceladas as premissas dos julgados anteriores, nos quais se negou a
necessidade de alimentos, embora tenha sido reconhecida a hipossuficiência
econômica da agravante para fins de gratuidade de justiça.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 527).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA53768067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:24
Código de Controle do Documento: 2e0d8caf-8853-43fe-ae22-5ebe7e45c44c

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 456-459):
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105,
III, alínea ,a da CF, a recorrente alegou violação do
do
art. 1.022
CPC ao sustentar que o Tribunal foi omisso quanto ao fato
de
(1)
que a recorrente não teria feito prova de sua necessidade de
alimentos, quando tais provas foram apresentadas ao longo dos
autos;
de que as provas apresentadas fora desconsideradas
(2)
pela primeira e segunda instâncias;
de que deve ser apreciado
(3)
o argumento de que as provas coligidas demonstram os fatos
alegados; e
de que são devidos os alimentos pleiteados
(4)
quando o requerente está em curso superior ou há necessidade.
Do
do CPC
(1)
art. 1.022
Não há vícios a contaminar o acórdão recorrido.
Com efeito, as questões trazidas pela recorrente foram
devidamente apreciadas e decididas, pelo Tribunal estadual que
assim consignou:
a obrigação dos alimentos é presumida
(1)
Documento eletrônico VDA53768067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:24
Código de Controle do Documento: 2e0d8caf-8853-43fe-ae22-5ebe7e45c44c

quando a prole é menor de idade;
quando a maioridade civil é
(2)
atingida, cabe ao filho demonstrar a efetiva necessidade de
receber alimentos e evidenciada a possibilidade financeira
do genitor em suprir tal necessidade;
a recorrente além de ser
(3)
maior com 24 anos de idade e alegue estar estudando, a prova
apresentada não é apta a confirmar o fato, pois consta dos autos
que já concluir curso superior em engenharia civil em 25/7/2022;
apesar de alegar estar cursando curso de pós-graduação em
(4)
tempo integral, a declaração firmada pela instituição de ensino
informa que as aulas eram apenas nos finais de semana e que a
previsão de conclusão era
a recorrente não
20/8/2023; (5)
comprovou a existência de circunstância excepcional a autorizar a
dilação da prestação de alimentos;
a recorrente trabalha na
(6)
Itapuí Incorporadora, Itapema/SC;
o argumento de que a mãe
(7)
foi diagnosticada com síndrome demencial não justifica a
manutenção dos alimentos para si, pois se trata de problema de
saúde de outro ente familiar; e
a recorrente não fez prova de
(8)
suas alegações nos termos do
II, do CPC. Confira-se:
art. 373,
Os alimentos, conforme leciona Rolf Madaleno "[...] derivam
da lei, têm sua origem em uma disposição legal, e não em
um negócio jurídico, como acontece com outra classe de
alimentos advindos do contrato ou do testamento, ou os
alimentos indenizativos, e são destinados a satisfazer as
indigências materiais de sustento, vestuário, habitação e
assistência na enfermidade, e também para responder às
requisições de índole moral e cultural, devendo as
prestações atender à condição social e ao estilo de vida do
alimentando, assim como a capacidade econômica do
alimentante, e, portanto, amparar uma ajuda familiar integral"
(In: Manual de Direito de Família. Disponível em: Minha
Biblioteca, (3rd edição). Grupo GEN, 2020, p. 350).
Em relação à prole tal obrigação é presumida enquanto
menor. Atingida a maioridade, embora extinto o poder
familiar (art. 1.635, III, CC), não significa que a
possibilidade de prestar alimentos ao filho deixa de
existir, eis que encontra amparo no dever de
solidariedade familiar, que norteia as relações de
parentesco - arts. 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Todavia, com a maioridade civil, cabe ao filho
demonstrar a efetiva necessidade de receber alimentos,
bem como estar evidenciada a possibilidade financeira
de o genitor em suprir a insuficiência de recursos de sua
prole.
Em outras linhas, "O advento da maioridade não extingue, de
forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas
esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e
passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em
que se exige a prova da necessidade do alimentado" (STJ,
REsp 1505079 / MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, j. em 13.12.2016).
(...)
Nessa senda, no caso dos autos, extrai-se que
atualmente a apelante, além de ser maior, atualmente
contam com 24 (vinte e quatro) anos de idade (DN: 22-10-
1999).
Além disso, embora a apelante alegue estar estudando, o
substrato probatório não é apto a confirmar tal arguição,
porquanto no envento 46 dos autos originários consta
Documento eletrônico VDA53768067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:24
Código de Controle do Documento: 2e0d8caf-8853-43fe-ae22-5ebe7e45c44c

que já concluiu a graduação em engenharia civil em 25-7-
2022.
Ademais, apesar de ter aduzido que está realizando
curso de pós graduação em tempo integral e que "O
tempo disponível que a Apelante possui é dedicado,
exclusivamente, para desempenhar suas atividades
curriculares", a declaração firmada pela Instutiução de
Ensino não corrobora com sua versão, pois consta que a
previsão de conclusão do curso era 20-8-2023 - ou seja,
data já ultrapassada - e que as aulas ocorriam em finais
de semana, uma vez por mês (evento 58 e 71, autos
originários).
Somado a isso, cumpre destacar parte dos fundamentos
lançados pela Magistrada a quo, que justificam a
exoneração. Veja-se
[...] não comprovou a existência de circunstância
excepcional que autorize a dilação do período de
pagamento da pensão alimentícia, o que extrapola
todas as condições de extensão da obrigação
alimentar após a maioridade.
Outrossim,
a
requerida
labora
na
Itapuí
Incorporadora, Itapema/SC, conforme se extrai de
seu perfin no site Linkedin, onde é informado por
ela "Minha primeira experiência no ramo da
construção civil foi em 2018, primeiramente atuei
na empresa no setor financeiro e fui transferida pra
o setor de produção, onde trabalhava diretamente
com
clientes
e
fornecedores,
fazendo
o
acompanhamento de obra e realizando orçamentos.
Em 2019 iniciei meu primeiro estágio em
Engenharia Civil, onde eu supervisionava as obras
e reformas das Unidades Básicas de Saúde e
confeccionava e conferia os orçamentos das
mesmas. Em 2020, entrei na empresa que trabalho
atualmente, nela confeccionei laudos de vistoria e
projetei mais de 83.000 metros quadrados entre
projetos
hidrossanitários,
elétricos,
telecomunicações e PCI."
Deve-se consignar que o argumento que sua
genitora foi diagnosticada com síndrome demencial
e internada em casa de repouso, a fim de justificar
sua necessidade de manter o pagamento da verba
alimentar, do mesmo modo não pode prosperar, e
isso porque problemas de saúde de outro ente
familiar, não tem o condão de manter verba
alimentar que foi destinada à requerida e não a sua
genitora.
Destarte, apesar de em situações excepcionais, ser
possível a manutenção do encargo alimentar, ainda que
o filho tenham ultrapassado os 24 anos de idade, o caso
dos autos não aponta para tal aplicação.
Nessa perspectiva, além de não haver prova cabal de
que atualmente a apelante esteja realmente estudando,
também não há qualquer indicativo de que não possui
condições de exercer atividade laboral remunerada.
Se não bastasse, como bem destacou a MM. Juíza, embora
não passe despercebida a frágil situação de saúde da
Documento eletrônico VDA53768067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:24
Código de Controle do Documento: 2e0d8caf-8853-43fe-ae22-5ebe7e45c44c

genitora da apelante, tal circunstância não enseja a
manutenção do encargo alimentar imposto ao genitor.
No mais, cabia a apelante a produção de provas
concretas a fim de corroborar com a aventada
necessidade
de
continuar
recebendo
alimentos
paternos, nos moldes do
II, do Código de
art. 373,
(e-STJ, fls.

Processo Civil, o que não se verifica no caso.
317/318 - sem destaque no original)
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se
pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da
controvérsia, não havendo, portanto, omissão, contradição ou
obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo
art. 1.022
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter
nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
[...]
Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:24
Código de Controle do Documento: 2e0d8caf-8853-43fe-ae22-5ebe7e45c44c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AREsp 2.884.596 / SC
Número Registro: 2025/0092258-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50330847220218240018
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no RE
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H P DO R
ADVOGADOS : JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
AGRAVADO
: J A DO R
ADVOGADOS : SILVINEI DELLAGIACOMASSA - SC036287
REGIELI TAMARA KRONBAUER - SC51851A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : H P DO R
ADVOGADOS : JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
AGRAVADO
: J A DO R
ADVOGADOS : SILVINEI DELLAGIACOMASSA - SC036287
REGIELI TAMARA KRONBAUER - SC51851A
Documento eletrônico VDA54054347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:44:21
Código de Controle do Documento: ed4875c1-7d11-4ddd-9870-a6b456624c6a

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:44:21
Código de Controle do Documento: ed4875c1-7d11-4ddd-9870-a6b456624c6a